Tribunal: TJSP
Processo: 2076439-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de apartamento – Insurgência dos agravantes contra decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias – Existência de elementos que evidenciam a hipossuficiência alegada – Benefício devido – Decisão reformada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de apartamento – Insurgência dos agravantes contra decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias – Existência de elementos que evidenciam a hipossuficiência alegada – Benefício devido – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076439-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
DEIVEDER DOS SANTOS e DANIELA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES, são
agravados JWN CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA,
NILTON CARELLI e ROSELI ALMEIDA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076439-23.2020.8.26.0000 - Voto no
1.790
2/6
DJF
Agravo de Instrumento no 2076439-23.2020.8.26.0000
Agravantes: Deiveder dos Santos e Daniela Alves dos Santos
Agravados: Jwn Construtora, Incorporadora e Administradora, Nilton Carelli e
Roseli Almeida Ribeiro
Comarca: Santo André - 7a. Vara Cível
Juiz de Direito: Marcio Bonetti
Número de origem: 1004165-65.2020.8.26.0554
VOTO No 1.790
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato de
compromisso de compra e venda de apartamento – Insurgência dos
agravantes contra decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade
de justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas
processuais, no prazo de 5 (cinco) dias – Existência de elementos
que evidenciam a hipossuficiência alegada – Benefício devido –
Decisão reformada – Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deiveder dos
Santos e Daniela Alves dos Santos, tirado dos autos da ação de rescisão contratual
cumulada com devolução dos valores pagos e pedido de indenização por danos morais
contra Jwn Construtora, Incorporadora e Administradora, Nilton Carelli e Roseli
Almeida Ribeiro, contra a respeitável decisão (fls. 37/38), que indeferiu a gratuidade de
justiça, ao argumento de que os autores não fazem jus ao benefício.
Consta da decisão agravada que os autores auferem renda mensal
superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), o que impediria a concessão da gratuidade.

Alegam, em síntese, que não possuem condições financeiras de
arcar com as custas processuais sem prejuízo da manutenção do casal. Para tanto aduzem
que o fato de o autor receber salário mensal superior a R$ 3.000,00 não impede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076439-23.2020.8.26.0000 - Voto no
1.790
3/6
DJF
concessão da benesse, haja vista que deste valor ainda seriam descontados valor de
financiamento imobiliário (R$ 1.161,54), gastos com educação (R$ 12.072,60 – por ano) e
plano de saúde (R$ 1.895,26 - por ano).
Nesse sentido, pugnam pela reforma da decisão agravada a fim de
conceder os benefícios da gratuidade de justiça.
Recurso tempestivo sem o recolhimento do preparo, tendo em vista
o escopo do recurso.
Dispensadas as informações judiciais.
Não houve apresentação de contraminuta por parte da agravada
JWN Construtora, intimada a fls. 48. Não houve intimação dos demais agravados (fls. 46).

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Consta dos autos que os agravantes firmaram instrumento de
compromisso de compra e venda de um apartamento no valor de R$ 180.000,00 em
1o/03/2018 (fls. 32/35 dos autos originais), com pagamento da seguinte maneira: R$
20.000,00 como sinal e princípio de pagamento; 13 cheques no valor de R$ 400,00 (o
primeiro foi descontado em 20/04/2018); R$ 5.000,00 do FGTS e R$ 144.600,00 de
financiamento bancário.
No entanto, mesmo após o pagamento do sinal e dos nove
primeiros cheques (totalizando R$ 27.200,00 – recibo às fls.36/37 ), a obra não se iniciou,
culminando com a pretensão de rescisão contratual perante os réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076439-23.2020.8.26.0000 - Voto no
1.790
4/6
DJF
Adota-se, aqui, a posição consagrada nesta C. Câmara:
“Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da
declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, §
3o, do CPC/15. Agravante aposentado e pequeno empresário, auferindo
renda inferior a três salários mínimos, sem sinais concretos de
disponibilidade patrimonial. Indeferimento do benefício que, nas
circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada. Agravo de
instrumento do autor provido.” (Agravo de Instrumento no
2277774-30.2019.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Tabosa, 29a Câmara de
Direito Privado, j. em 11.02.2020)
“JUSTIÇA GRATUITA - Ação de resolução de compromisso de venda e
compra de imóvel - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de
justiça gratuita - Agravo interposto pela ré - Admissibilidade da
concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam
fundadas razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca
da impossibilidade de se arcar com o pagamento das despesas
processuais - Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2238531-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, j. em 16.01.2020)
“- Impugnação à justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples
declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da justiça
gratuita, que, porém, não se defere ou se revoga, se as circunstâncias
desmentirem a alegação de pobreza - Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2276944-64.2019.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha,
29a Câmara de Direito Privado, j. em 05.02.2020)
“EMENTA: Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. O juiz só pode
indeferir o pedido de concessão da benesse, se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. No caso sub judice, há
nos autos prova de que o representante legal da menor agravante não
possui condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem
prejuízo próprio ou de sua família. Demais disso, a mera constituição de
advogado não permite, por si só, como aliás dá conta o art. 99, § 4o., do
CPC, inferir que a parte não faça jus à gratuidade judiciária. Por fim,
segundo o § 3o., do art. 99, do NCPC, presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência física deduzida exclusivamente por pessoa natural, caso
dos autos. Destarte, o deferimento da benesse é medida que se impõe.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2098077-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, 29a
Câmara de Direito Privado, j. em 29.11.2019)
De acordo com o artigo 98 e seguintes do CPC, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência de recursos feita pela parte interessada.
Contudo, esta presunção é relativa, podendo ser elidida pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076439-23.2020.8.26.0000 - Voto no
1.790
5/6
DJF
contrária ou até mesmo pelas circunstâncias dos autos, sempre que o juiz estiver diante de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC).
Positivou-se, portanto, o entendimento segundo o qual o pedido de
justiça gratuita será indeferido caso a declaração de pobreza, confrontada com os demais
elementos constantes dos autos, for contraditória com a favorável situação socioeconômica
apresentada pela parte interessada.
E, no caso vertente, depreende-se que o valor das custas
compromete a subsistência dos agravantes, haja vista que a renda mensal do casal se limita
ao salário de Deiveder, que exerce a profissão de motorista na empresa Transporta
Turística Suzano Ltda. (R$ 3.359,57, desconsiderando-se as horas extras), estando
devidamente comprovado que Daniela não aufere renda, pois é sua dependente para fins
do imposto de renda (fls. 21).
Também corrobora esse entendimento o fato de existirem despesas
com educação (Universidade Municipal de São Caetano) e seguro saúde (Green Line
Sistema de Saúde), conforme fls. 22/23.
Em que pese o entendimento adotado pelo MM. Juiz singular, a
renda não se mostra elevada, nada justificando a negativa da benesse.
Tem-se, dessa forma, que o interessado se insere no rol de pessoas
consideradas pobres na acepção jurídica do termo, devendo, portanto, ser reformada a
decisão agravada.
Evidente que, se posteriormente, restar demonstrado que a situação
financeira dos recorrentes se modificou, ou, ainda, que ele dolosamente faltou com a
verdade ou omitiu alguma informação relevante, referido benefício poderá ser revogado,
sem prejuízo da aplicação das penalidades legais eventualmente cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076439-23.2020.8.26.0000 - Voto no
1.790
6/6
DJF
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para conceder aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator